Tribunal: TJMT
Processo: 1013847-24.2023.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013847-24.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANDERSON DE ARRUDA LEITE - CPF: 044.911.391-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERIEME OUTLET (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013847-24.2023.8.11.0015

APELANTE: JANDERSON DE ARRUDA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DEFENSIVO – VALORAÇÃO INIDÔNEA – CONDUTA SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO ANTERIOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior revela conduta desajustada do réu a justificar a elevação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013847-24.2023.8.11.0015

APELANTE: JANDERSON DE ARRUDA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de JANDERSON DE ARRUDA LEITE, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal (id. 183878018).

Irresignada, a defesa postula o redimensionamento da pena-base aplicada, sob o argumento de que
“a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, sem o amparo em dados técnicos e concretos, mostra-se equivocada, necessitando-se de estudos psicossociais que permitam avaliar o comportamento do agente na comunidade, não servindo, como fundamento, incursões delitivas pretéritas”
(id. 183878030).

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso defensivo (id. 183878032).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 189692667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013847-24.2023.8.11.0015

APELANTE: JANDERSON DE ARRUDA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas. Todavia, pleiteia a readequação da pena-base ao argumento de que
“a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, sem o amparo em dados técnicos e concretos, mostra-se equivocada, necessitando-se de estudos psicossociais que permitam avaliar o comportamento do agente na comunidade, não servindo, como fundamento, incursões delitivas pretéritas”
.

A magistrada, ao realizar o cálculo dosimétrico, assim considerou:

“Considerando ter o sentenciado agido com culpabilidade[1] média para o evento delituoso, pois agiu com duas qualificadoras, quais sejam, de destruição de obstáculo e de escalada, além de ter praticado o crime durante a madrugada, aproveitando-se da redução de vigilância por estar o estabelecimento fechado, razão pela qual sua conduta denota maior grau de reprovabilidade; que é reincidente (ID 122986337, item “05”, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”), porém tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria, para evitar bis in idem; que registra maus antecedentes (ID 122986337, item “05”, alínea “g”) – condenação diversa das que serão consideradas na reincidência; que a conduta social deve ser valorada negativamente, pois o delito apurado nos presentes autos foi praticado pelo sentenciado enquanto cumpria penas a ele impostas em outros processos, fiscalizadas nos autos SEEU 0018905-98.2018.8.01.0015, demonstrando conduta inadequada perante a sociedade e verdadeiro descaso com a justiça, bem como falta de responsabilidade e de transformação de postura, não assimilando o objetivo das reprimendas antes impostas, o que justifica o incremento de sua pena a título de negativação da conduta social; que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade[2], pois não foi realizado exame psicossocial, bem como diante do teor da Súmula 444, do STJ, proibitiva do uso de ações penais em trâmite para agravar a pena-base; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa (...)”
(
sic
do id. 183878018).

Com efeito, no tocante à conduta social, para fins do artigo 59 do Código Penal, esta corresponde ao comportamento do réu no ambiente familiar e em sociedade, de modo que sua valoração negativa depende de elementos concretos.

Imperioso destacar, que não se trata da utilização de condenação judicial transitada em julgado como fundamento para negativar a conduta social do agente, tendo em vista que, no caso dos autos, a fundamentação lançada pela juíza de primeiro grau, ao considerar que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial, é idônea a valorar negativamente a conduta social, pois o cometimento de nova ação delituosa no curso do cumprimento de pena anterior mostra o comportamento social inadequado do réu, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo entendimento desta Corte, o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base com fundamento na conduta social. Precedentes (...)”
(HC 462.424/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 06/11/2018).

“1. A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020).

No mesmo sentido tem-se decisão recente deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – SUPOSTO ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA – CONDUTA SOCIAL – CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes” [STJ, AgRg no HC n. 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020].

“O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior revela conduta desajustada do réu a justificar a elevação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social” [TJMT, N.U 1007215-16.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022]”
(N.U 1018200-15.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023).

Além do mais, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“na hipótese dos autos, restou claro ser negativa a conduta social do implicado, na medida em que o crime que originou o presente feito fora perpetrado pelo recorrente enquanto ele cumpria pena decorrente de outras condenações fiscalizadas nos autos nº. 0018905-98.2018.8.01.0015 (SEEU), revelando comportamento inadequado perante o grêmio social e verdadeiro desprezo pelo Poder Judiciário, além de evidenciar sua falta de responsabilidade e esforço com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de JANDERSON DE ARRUDA LEITE, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023